Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-51.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802095-51.2021.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - SETTRAN,

APELADO: CLEITON DE SOUSA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de condenação em danos morais
julgou procedente
o pedido, confirmando a liminar deferida, para que os réus procedam com a desvinculação de todos os débitos e ônus anteriores à arrematação do veículo, nos termos do que determinam os §§ 1º e 2º do art. 25 da RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN, bem como para condenar o município requerido ao pagamento de danos morais
;

2.
A responsabilidade pela desvinculação dos débitos pretéritos, segundo a Resolução nº 623/2016 do CONTRAN, recai sobre o ente público que promoveu o leilão;

3.
A análise dos autos revela que o valor arbitrado a título de danos morais se mostrou desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, considerando-se a natureza reparatória e educativa da compensação por danos morais;

4.
Redução do quantum indenizatório ao valor que se revela adequado e proporcional para compensar os desgastes emocionais suportados pelo autor da demanda;

5
. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos similares, que também reconheceram a necessidade de redução do quantum indenizatório por danos morais;

6.
Apelação conhecida e provida. Redução do quantum indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/05/2022 a 27/05/2024, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, e no mérito dão provimento para reduzir o quantum indenizatório a título de dano moral.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17051143), interposta pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de condenação em danos morais ajuizada por
Cleiton de Sousa Rodrigues
,
julgou procedente
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida, para que os réus procedam com a desvinculação – caso ainda não tenha sido feita – de todos os débitos e ônus anteriores à arrematação, nos termos do que determinam os §§ 1º e 2º do art. 25 da RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN, bem como para condenar o
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
a pagar ao autor o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Inconformado, o requerido Município de Canaã dos Carajás interpôs recurso de apelação, arguindo em síntese,
a necessidade de redução do quantum indenizatório de danos morais, em harmonia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, sob o argumento de que o valor arbitrado se demonstra desproporcional ao dano causado.

Apresentada as contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 17051148).

Vieram os autos à minha relatoria.

Ministério Público nesta instância manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 17794746).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de condenação em danos morais ajuizada por
Cleiton de Sousa Rodrigues
,
julgou procedente
nos seguintes termos:

(...) “Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida, para que os réus
PROCEDAM
com a desvinculação – caso ainda não tenha sido feita – de todos os débitos e ônus anteriores à arrematação, nos termos do que determinam os §§ 1º e 2º do art. 25 da RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN, bem como para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
a pagar ao autor o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

CONDENO

o Município de Canaã dos Carajás
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).

Deixo de determinar a remessa dos autos à instância superior, para recurso de ofício, uma vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos,
ARQUIVE-SE
.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.”

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de condenação em danos morais, em que a parte autora, alega ter arrematado em 07/11/2018 um veículo (MOTOCICLETA/2006/2007/HONDA/CG-125-FAN/PRETA/PLACA- MWF 2327/Renavam: 900619546), em leilão promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (SETTRAN), cujo objetivo era a alienação de veículos automotores retidos, removidos ou apreendidos há mais de 60 (sessenta) dias.

Alega que o veículo arrematado possui pendências financeiras anteriores a arrematação, relativas a multas, restrições e débitos e, diante disso, afirma que está impedido de utilizar legalmente o veículo.

Diante dos fatos, promoveu a presente Ação de Obrigação de Fazer para que os requeridos promovam a liberação do veículo de qualquer ônus anterior ao leilão, além de requerer compensação por danos morais.

O cerne da discussão recursal reside, tão somente, na possibilidade de reforma da sentença recorrida, quanto a possibilidade de redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em função de o autor ficar impossibilitado legalmente de utilizar o veículo adquirido em leilão, por conta de multa contraída anterior à arrematação.

Inicialmente, extrai-se do acervo probatório que é fato incontroverso que o autor arrematou a motocicleta descrita na inicial, no Leilão nº 001/2018 promovido pelo Município de Canaã dos Carajás e que o veículo, de fato, contém registros de multas anteriores a arrematação e lançamentos de IPVA.

Nos termos da Resolução nº 623/2019 do CONTRAN (§1º, do art. 25), realizado o leilão do veículo, o órgão ou entidade responsável por esse procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, devendo o órgão executivo de trânsito de registro de veículo, confirmada a realização do procedimento, proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recurso obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Extrai-se, dessa forma, que a responsabilidade pelos débitos pretéritos é ônus do ente responsável pela arrematação, até a data do leilão.

A alegação recursal reside na possibilidade de redução do
quantum
, arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

O autor afirma que está impossibilitado de trafegar com o veículo arrematado, e ainda amarga enorme prejuízo, pois está impedido de vender, alugar ou ceder o bem adquirido, desde quando arrematou em novembro de 2018, momento este que deixou de usufruir do veículo em razão da ausência de desvinculação dos débitos no prazo previsto.

Observo que o veículo ficou embaraçado com o ônus das multas e IPVA e que não há registro de danos de maior vulto, como apreensão do veículo automotor. Assim, levando em conta a natureza reparatória e educativa da compensação por danos morais, entendo que o quantum indenizatório deve ser reduzido ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se, na sua fixação, a razoabilidade e proporcionalidade para compensar os desgastes emocionais causados ao apelado, bem como, em atenção ao caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.

É que, o valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Assim são os julgados deste Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEILÃO DETRAN. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULOS. MULTA ANTERIOR AO LEILÃO. IMPOSSIBILIDDE DE CIRCULAÇÃO LEGAL DOS VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

1.
Em sua exordial, o autor, ora apelado, alegou ter arrematado duas motocicletas no Leilão nº 001/2019 promovido pela Secretaria Município de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (SETTRAN), porém alega que ficou impedido de circular legalmente por conta de multas anteriores à arrematação.

2.
Diante da sentença condenatória em danos morais por conta do registro indevido das multas aos veículos arrematados, o requerido interpôs o presente Recurso de Apelação com o objetivo único de obter a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

3.
Com relação ao valor da reparação por dano moral, deve se levar em conta o caráter pedagógico/punitivo e a extensão do dano. Portanto, o valor arbitrado deve compensar de forma prudente e proporcional a vítima, afastando, assim, o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, que seja suficiente para atingir a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que os aborrecimentos oriundos do fato danoso tenham sido devidamente compensados. Nesse contexto, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justa e razoável, a considerar que não há registro de danos de maior vulto, como apreensão dos veículos automotores, em razão das multas.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AP: 0007553-53.2019.814.0136, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2023)”.

‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. OBRIGAÇÃO DO DETRAN DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA JUDICIAL ANTES DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 331/09 DO CONTRAN. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N. 5.738/93, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. MULTA DIÁRIA MANTIDA, POIS PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ESTIPULADO PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE 3. Cabia exclusivamente ao DETRAN, na qualidade de órgão responsável pela realização do leilão, não dar prosseguimento ao leilão de bem com pendência judicial, conforme art. 3º da Resolução N. 331/09 do CONTRAN, pelo que deve ser responsável civilmente por fazê-lo, mesmo porque as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Precedente do STF. 4. É dever do Apelante reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao Apelado, não se tratando de mero dissabor a conduta ilícita que permitiu a alienação de bem (veículo) com pendência judicial. 5. Redução do quantum indenizatório para atender à proporcionalidade. 6.Isenção de custas e despesas processuais para a Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), vigente à época da sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.04049513-43, 180.771, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 2017-07-31. Publicado em 2017-09-21)”.

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
COBRANÇA DE MULTA FLAGRANTEMENTE ILEGAL
. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL.
QUANTUM REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DO TJ/PA E DE OUTROS TRIBUNAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA, À UNANIMIDADE. 2. Mérito. Decisão apelada escorreita e fundamentada de reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante referente à imposição de restrição ao licenciamento do veículo da autora, decorrente de cobrança flagrantemente indevida de multa em motoneta que tinha objeto inerente a veículo automóvel, uma vez que esta não dispõe de cinto de segurança, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado que sequer foi refutado pelas razões recursais. 3. Considerando o valor da multa cobrada indevidamente de R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), impõe-se a alteração do valor da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , sendo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma do decisum somente para redução do quantum indenizatório. Valor compatível e razoável para compensação dos desgastes emocionais causados à apelada. Jurisprudência do STJ, do TJ/PA e de outros Tribunais. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente, somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos (2019.01517548-61, 202.863, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22. Publicado em 2019-04-23)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO
. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURAD
A. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00
. 1. A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal. 2. Como se observa, o autor se submeteu a todos os exames para reabilitação e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apto, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço. 3. No caso dos autos, o autor não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação. 4. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. 5. Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 18 de novembro de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (TJ-PA - APL: 00260113020158140049 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019)”.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível, e no mérito
dou-lhe provimento para reduzir o quantum indenizatório a título de dano moral para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2024